Tribunal: TJBA
Processo: 8081881-44.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081881-44.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA SILVA GOMES

Advogado(s)
:
CARINA FERREIRA SANTOS, RAISA PARANHOS LIMA

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. CONSUMIDORA IDOSA. DANO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. REPETIÇÃO INDÉBITO DOBRO. CDC. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8081881-44.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA LUCIA SILVA GOMES e como apelado BANCO SAFRA S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,